Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-58.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700046-58.2023.8.07.0005 RECORRENTE: NOVA GLORIA COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A RECORRIDO: INEZ DE JESUS DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REPARAÇÃO. DANO MORAL. COBRANÇA. CONSTRANGEDORA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que condenou a apelante a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por dano moral. A sentença adotou o fundamento de que houve falha na prestação dos serviços da apelante decorrente da cobrança constrangedora contra a apelada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer se houve violação ao dever de fundamentação pelo Juízo de Primeiro Grau e se há o dever de reparação de dano moral à apelada decorrente da exigência de apresentação de recibo de pagamento dos produtos adquiridos por consumidora em estabelecimento comercial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contradita de testemunha deve ser exercida a tempo e modo, sob pena de preclusão (art. 457, § 1o, do Código de Processo Civil). O Juízo de Primeiro Grau apreciou as provas produzidas, especialmente a testemunhal, e expôs adequadamente os motivos pelos quais concluiu pelo dever de reparação do dano moral. A discussão sobre o acerto dessa conclusão é matéria de mérito. Inexistiu violação ao dever de fundamentação pelo Juízo de Primeiro Grau 4. Dano moral configurado em virtude da abordagem promovida pelos prepostos da apelante contra a apelada de forma constrangedora. 5. A configuração do dano moral não está condicionada à prova da dor da vítima, pois reside na violação dos direitos da personalidade. É necessária a prova da ofensa aos direitos da personalidade para que seja imposta a devida reparação dos danos morais. 6. O Juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima. 7. Dano moral mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação desprovida. Teses de julgamento: “1. O direito processual civil brasileiro adota o livre convencimento motivado como sistema de valoração das provas, segundo o qual o Magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos e apresente fundamentação adequada. 2. A solicitação de comprovante de pagamento é legítima quando feita de modo privado e sem exposição do consumidor a constrangimento. 3. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 371, 457, § 1o, 489, § 1o, IV; e CDC, arts. 4o, III, 6o, VI, e 42, caput. Jurisprudência relevante citada: n/a.. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 447, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, uma vez que deixou de anular o depoimento de testemunha que tinha interesse na causa, comprovada por vínculo de amizade e de interesse. Defende que o depoimento das testemunhas suspeitas causaram prejuízo à recorrente, uma vez que houve condenação em razão dos fatos alegados; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sob o argumento de que valor mantido a título de danos morais é elevadíssimo para o que realmente aconteceu, razão pela deveria ser reduzido. Requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 447, §3o, incisos I e II, do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: O Juízo de Primeiro Grau apreciou as provas produzidas, especialmente a testemunhal, e expôs adequadamente os motivos pelos quais concluiu pelo dever de reparação do dano moral. A discussão sobre o acerto dessa conclusão é matéria de mérito. A contradita de testemunha deve ser exercida a tempo e modo, sob pena de preclusão (art. 457, § 1o, do Código de Processo Civil). A apelante não suscitou a suspeição das testemunhas Thawanny Cristiny dos Santos Rodrigues e Wesley Gonçalves dos Santos após as referidas qualificações, razão pela qual há preclusão no ponto (id 64263479) (ID 66775252). Assim, “É deficiente o recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar fundamento do acórdão recorrido suficiente para manter o julgado, apresentando razões recursais diversas. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 2.110.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Melhor sorte não colhe o recurso no tocante à indicada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, entende a Corte Superior que “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.679.777/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Determino que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023